Tribunal: TJDFT
Processo: 0704303-29.2023.8.07.0005
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0704303-29.2023.8.07.0005 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP EMBARGADO: WARDELAR FRANCISCO MUNIZ D E C I S Ã O Trata-se de Embargos de Declaração opostos pela Companhia Imobiliária de Brasília – Terracap em face da decisão que não conheceu da Apelação interposta por Wardelar Francisco Muniz (ID 48028195). Nas razões recursais (ID 48615049), a Embargante alega que a decisão foi omissa ao não fixar honorários advocatícios em sede recursal, nos termos do art. 85, §§ 1o e 2o, do CPC/15. Afirma que, diante da citação da Ré para apresentar contrarrazões à Apelação interposta em face da r. sentença que julgou liminarmente improcedente o pedido, ocorreu a angularização da relação processual, devendo o Embargado arcar com os honorários sucumbenciais, consoante jurisprudência do c. STJ. Pugna pelo acolhimento dos embargos declaratórios, a fim de sanar o vício apontado, com efeitos infringentes. Embora intimado, o Embargado não apresentou Contrarrazões (ID 48959961). É o relatório. Decido. Conforme dispõe o artigo 1.022 do CPC/15, os embargos de declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado. Consoante relatado, a Embargante almeja a declaração do julgado ao fundamento de omissão quanto à fixação dos honorários advocatícios. Compulsando detidamente os autos, verifica-se que os Embargos devem ser acolhidos. No caso em tela, a r. sentença recorrida julgou liminarmente improcedente o pedido autoral, de usucapião de imóvel público. Nesse momento, diante da ausência de citação, não foram fixados honorários sucumbenciais (ID 47363049). Entretanto, o Autor interpôs Apelação (ID 47363051) e, em decorrência, a Ré foi citada para responder ao recurso (ID 47363054), tendo apresentado as respectivas contrarrazões (ID 47363055). A Apelação, por sua vez, não foi conhecida (ID 48028195). Nesse momento, restou configurada a hipótese de fixação dos honorários de sucumbência, pois angularizada a relação processual, caracterizada a pretensão resistida e não conhecido o recurso. Os julgados do c. STJ perfilham esse entendimento: “RECURSO ESPECIAL. PETIÇÃO INICIAL. INDEFERIMENTO. APELAÇÃO. CITAÇÃO. CONTRARRAZÕES. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS. CABIMENTO. ART. 331 DO CPC/2015. 1. Recurso especial interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ). 2. Cinge-se a controvérsia a definir se é cabível a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais na hipótese em que o réu apenas é citado, nos termos do art. 331 do CPC/2015, para apresentar contrarrazões ao recurso de apelação interposto contra sentença que indeferiu liminarmente a petição inicial. 3. Indeferida a petição inicial sem a citação ou o comparecimento espontâneo do réu, não cabe a condenação do autor ao pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais. 4. Interposta apelação contra sentença que indefere a petição inicial e não havendo retratação do ato decisório pelo magistrado, o réu deve ser citado para responder ao recurso. 5. Citado o réu para responder a apelação e apresentadas as contrarrazões, cabe a fixação de honorários advocatícios sucumbenciais se o referido recurso não for provido. 6. Recurso especial provido.” (REsp 1801586/DF, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/06/2019, DJe 18/06/2019) (grifou-se) “PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. CITAÇÃO DO EXECUTADO NA FASE DE APELAÇÃO. VERBA HONORÁRIA. CABIMENTO. ART. 85 DO CPC. 1. Indeferida a inicial, sem a citação ou o comparecimento espontâneo do executado, correta a sentença que não arbitrou honorários, dada a ausência de advogado constituído nos autos. 2. Com a interposição de apelação e a integração do executado à relação processual, mediante a constituição de advogado e apresentação de contrarrazões, uma vez confirmada a sentença extintiva do processo, cabível o arbitramento de honorários em prol do advogado do vencedor (CPC, art. 85. §2). 3. Recurso especial provido.” (REsp 1753990/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 09/10/2018, DJe 11/12/2018) (grifou-se) Assim, é devida a fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais à Embargante, nos termos do art. 85 do CPC/15. Ressalte-se que o caso em tela não se refere aos honorários recursais previstos no § 11 do art. 85 do CPC/15. Nesse particular, confira-se excerto do REsp no 1.753.990/DF, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, acima referido, que de forma percuciente elucidou a questão: “É certo que a jurisprudência desta Corte orienta-se no sentido de que "os honorários recursais não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo (o CPC/2015 fala em 'majoração') ao ônus estabelecido previamente, motivo por que na hipótese de descabimento ou na de ausência de fixação anterior, não haverá falar em honorários recursais” (AREsp 1.050.334/PR, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 28/3/2017, DJe de 3/4/2017). No mesmo sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. OMISSÃO CONFIGURADA. ACOLHIMENTO DOS EMBARGOS PARA SANAR O VÍCIO. CABIMENTO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. REQUISITOS. I - Para fins de arbitramento de honorários advocatícios recursais, previstos no § 11 do art. 85 do CPC de 2015, é necessário o preenchimento cumulativo dos seguintes requisitos: 1. Direito Intertemporal: deve haver incidência imediata, ao processo em curso, da norma do art. 85, § 11, do CPC de 2015, observada a data em que o ato processual de recorrer tem seu nascedouro, ou seja, a publicação da decisão recorrida, nos termos do Enunciado 7 do Plenário do STJ: “Somente nos recursos interpostos contra decisão publicada a partir de 18 de março de 2016, será possível o arbitramento de honorários sucumbenciais recursais, na forma do art. 85, § 11, do novo CPC”; 2. O não conhecimento integral ou o improvimento do recurso pelo Relator, monocraticamente, ou pelo órgão colegiado competente; 3. a verba honorária sucumbencial deve ser devida desde a origem no feito em que interposto o recurso; 4. não haverá majoração de honorários no julgamento de agravo interno e de embargos de declaração oferecidos pela parte que teve seu recurso não conhecido integralmente ou não provido; 5. não terem sido atingidos na origem os limites previstos nos §§ 2o e 3o do art. 85 do Código de Processo Civil de 2015, para cada fase do processo; 6. não é exigível a comprovação de trabalho adicional do advogado do recorrido no grau recursal, tratando-se apenas de critério de quantificação da verba. 7. (...) (4a Turma, Embargos de Declaração no Agravo Interno no REsp. 1.573.573, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, DJe 8.5.2017). Ocorre que a hipótese em exame não trata dos honorários recursais, a que se refere o §11o do art. 85 do CPC, de modo que há de se fazer a devida distinção. Postula o recorrente a condenação do exequente, vencido, nos honorários. Não houve arbitramento de verba honorária em primeiro grau de jurisdição unicamente porque foi proferida a sentença de indeferimento da inicial, sem angularização da relação jurídica processual. É o que está expresso na sentença. E, de fato, sem a citação ou o comparecimento espontâneo do réu, não se completou a formação da relação jurídica processual, não houve resistência ao pedido. Não tendo sido constituído advogado, cujo labor justificasse o estabelecimento de honorários de sucumbência, não havia, no momento da prolação da sentença, substrato para a incidência da regra do art. 85, segundo o qual "a sentença condenará o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor". Note-se que o titular do direito aos honorários é o advogado, não existente autos, e sequer constituído pelo réu, por ocasião do indeferimento da inicial. Com a apresentação do recurso de apelação do autor, foi procedida a citação do executado (e-STJ fl. 116), que constituiu advogado e apresentou contrarrazões ao recurso (e-STJ fls. 118/126). A partir de então, o processo passou a ter os três polos angularizados (autor, juiz e réu) e houve, com o recurso e as respectivas contrarrazões, pretensão resistida. Com o julgamento da apelação, o Tribunal de origem entendeu improsperável o pleito de reforma da sentença, momento a partir do qual passou estar configurada a hipótese de estabelecimento de honorários de sucumbência, em face da extinção da execução, após a apresentação de defesa pelo executado. Desse modo, o mero fato de não ter havido, em primeira instância, fixação de verba honorária, não autoriza que deixe de ser aplicado o art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil a partir da apelação, quando, extinta a relação processual, houver advogado constituído nos autos pela parte vitoriosa. Assim, entendo que o recurso deva ser provido para que haja fixação da verba honorária em conformidade com a legislação processual já mencionada. Em face do exposto, dou provimento ao recurso especial para arbitrar a verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor atribuído à causa.” (grifou-se) Quanto à fixação do valor dos honorários, a jurisprudência da Segunda Seção do c. Superior Tribunal de Justiça (REsp no 1.746.072/PR) estabelece como regra geral as balizas fixadas no § 2o do art. 85 do CPC/15, com a expressa definição, pelo legislador, da ordem decrescente de preferência de critérios acerca da base de cálculo da verba. Primeiro, havendo condenação, a verba sucumbencial deve ser fixada entre 10% e 20% sobre o montante desta. Segundo, inexistindo condenação, a verba será fixada também entre 10% e 20% sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor, ou, não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa. Ademais, quando for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou muito baixo o valor da causa, os honorários deverão ser fixados, excepcionalmente, por apreciação equitativa, nos termos do § 8o do art. 85 do CPC/15. No caso concreto, trata-se de Ação de Usucapião, cuja sentença possui natureza jurídica declaratória, motivo pelo qual a verba honorária deve ser fixada por equidade, por ser inestimável o proveito econômico. Nesse sentido, a jurisprudência deste eg. TJDFT, in verbis: “DIREITO CIVIL. AÇÃO DE USUCAPIÃO. USUCAPIÃO ORDINÁRIA. REQUISITOS LEGAIS PREENCHIDOS SOB A ÉGIDE DO CC/1916. SENTENÇA DECLARATÓRIA. EFICÁCIA RETROATIVA. I. Comprovado nos autos que os requisitos do artigo 551 do Código Civil de 1916 foram preenchidos antes da entrada em vigor do Código Civil de 2002, deve ser mantida a sentença que, com base nesse dispositivo legal, declarou adquirida, mediante usucapião, a propriedade imóvel. II. De acordo com a inteligência do artigo 1.241 do Código Civil, a sentença de procedência da ação de usucapião é meramente declaratória e produz efeitos retroativos. III. Por força da natureza declaratória e da eficácia retroativa da sentença, a aquisição posterior da propriedade por terceiros, mediante registro do título emanado de quem já não detinha o domínio, não afeta a propriedade do usucapiente. IV. Recurso conhecido e desprovido.” (TJ-DF 07229595620178070001 DF 0722959-56.2017.8.07.0001, Relator: JAMES EDUARDO OLIVEIRA, Data de Julgamento: 02/06/2021, 4a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE: 21/06/2021. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) “APELAÇÃO CÍVEL. ADJUDICAÇÃO COMPULSÓRIA. IMÓVEL. PARCELAMENTO DO SOLO URBANO. LEI No 6.766/1979. CONDOMÍNIO BELVEDERE GREEN. CONSUMIDOR. TAXA DE CESSÃO DE CONTRATO. COBRANÇA ABUSIVA. ITBI. FATO GERADOR. TEMA 1124 DO STF. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. BASE DE CÁLCULO. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. 1. Por força de lei, tratando-se de parcelamento do solo urbano, "são irretratáveis os compromissos de compra e venda, cessões e promessas de cessão, os que atribuam direito a adjudicação compulsória e, estando registrados, confiram direito real oponível a terceiros" (Lei no 6.766/1979, art. 26). 2. Ainda que não seja obrigação do empreendedor entregar toda a infraestrutura necessária ao loteamento, a outorga da escritura de compra e venda não pode estar condicionada ao reembolso de gastos assumidos voluntariamente por ele, sob pena de configurar extrema desvantagem ao consumidor, sobretudo porque o contrato não prevê esse ressarcimento. 3. (...) 5. A adjudicação compulsória tem natureza de ação declaratória, não constituindo um proveito econômico inovador para a parte autora. O imóvel já lhe pertencia. A ação apenas determinou sua transferência, sendo cabível a fixação de honorários por apreciação equitativa. 6. Recurso conhecido e parcialmente provido.” (Acórdão 1617233, 07261731620218070001, Relator: DIAULAS COSTA RIBEIRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 22/9/2022, publicado no DJE: 27/9/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. OMISSÃO. DEFERIMENTO TÁCITO. AÇÃO DECLARATÓRIA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO DO FEITO. ABANDONO DA CAUSA. AUSÊNCIA DE PROVEITO ECONÔMICO INOVADOR. HONORÁRIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. SENTENÇA MANTIDA. 1. O indeferimento do pedido de concessão da Gratuidade de Justiça deve ocorrer de forma expressa, através de decisão fundamentada. 1.1. Logo, a omissão do Julgador quanto à análise do requerimento de concessão do benefício, torna presumido o seu deferimento. 2. Esta Egrégia Turma Cível possui entendimento no sentido de não haver proveito econômico inovador nas ações declaratórias, sendo cabível a fixação dos honorários por apreciação equitativa, por não ser o valor da causa o único critério a ser analisado. 3. Tendo em vista a natureza declaratória da ação, o proveito econômico é inestimável, caso em que Tema Repetitivo 1076 permite a fixação dos honorários por apreciação equitativa. 4. Apelações conhecidas e não providas.” (Acórdão 1727594, 07011028620208070020, Relator: EUSTÁQUIO DE CASTRO, 8a Turma Cível, data de julgamento: 11/7/2023, publicado no DJE: 21/7/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (grifou-se) Dessa forma, com fulcro no art. 85, § 8o do CPC/15, fixo os honorários sucumbenciais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), considerando que o feito foi distribuído em 3/4/2023 (ID 47363018) e tramitou por, apenas, 4 (quatro) meses até ser julgado em primeira e segunda instâncias. Ante o exposto, constatada a existência de omissão na decisão recorrida, CONHEÇO e DOU PROVIMENTO aos Embargos de Declaração para condenar o Embargado ao pagamento de honorários sucumbenciais, no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator